Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-26.2008.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001607-26.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 411.920.281-04 (APELANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (ADVOGADO), JOSE CLAUDINEI ESPINOLA - CPF: 384.652.561-87 (ADVOGADO), EDMILSE MARIA DE MATTOS LUZ - CPF: 346.756.981-15 (APELANTE), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 411.920.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TABELIÃ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRÁTICA DE ATOS NOTARIAIS FORA DO TERRITÓRIO DELEGADO. PARCERIA ILÍCITA. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edemilse Maria de Mattos Luz contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-a, com base no art. 9º, I c/c art. 12, I, da L. 8.429/1992, às sanções de suspensão dos direitos políticos por 8 anos, multa civil de R$ 10.000,00, e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo, em razão da prática reiterada de atos notariais fora do limite territorial de sua delegação, em associação com o corréu João Batista de Almeida Filho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a Lei nº 14.230/2021, que introduziu o instituto da prescrição intercorrente na LIA, é aplicável retroativamente a ação ajuizada antes de sua vigência;

(ii) saber se a petição inicial da ação de improbidade é inepta por ausência de individualização de conduta e comprovação de dolo específico;

(iii) saber se estão presentes os elementos configuradores do ato de improbidade por enriquecimento ilícito e se as sanções impostas são proporcionais à conduta apurada.

III. Razões de decidir

3. A tese de prescrição intercorrente foi rejeitada com base no Tema 1.199 da repercussão geral do STF, que firmou a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 quanto ao novo regime prescricional, inaplicável a ações ajuizadas sob a vigência da redação anterior da LIA.

4. A exordial atende aos requisitos legais e descreve de modo claro os fatos imputados à apelante, com exposição do nexo entre sua conduta, o benefício auferido e o desvio de finalidade, não havendo falar em ausência de individualização ou de elementos mínimos de autoria.

5.

A tese de ausência de dolo específico não encontra respaldo no conjunto probatório. A vontade livre e consciente de obter vantagem econômica indevida por meio de prática reiterada e organizada de atos ilegais revela a existência do elemento subjetivo exigido após a reforma da LIA.

6. As penalidades impostas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequadas à gravidade da conduta, à posição institucional da apelante e à necessidade de preservação da probidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e preliminar de inépcia da inicial afastadas. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inaplicável o novo regime prescricional da L. 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a vigência da redação anterior da LIA, nos termos do Tema 1.199/STF.

2. A petição inicial que descreve de forma individualizada a conduta do agente, com exposição suficiente de elementos de autoria e dolo, não é inepta.

3. A prática reiterada de atos notariais fora da circunscrição de delegação, mediante associação dolosa com terceiro para captação de clientela e divisão de emolumentos, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, I, da LIA.

4. As sanções previstas no art. 12, I, da LIA, quando aplicadas com base na gravidade da conduta, na posição do agente e no objetivo de proteção da moralidade administrativa, não ofendem os princípios da proporcionalidade ou razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §4º; L. 8.429/1992 (LIA), arts. 9º, I, 12, I, e 23, §8º; L. 8.935/1994, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da RG); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.035.643/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 29.05.2023; TJ-MG, ApC 5000791-78.2020.8.13.0151, Rel. Des. Pedro B. Marcondes, j. 19.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001607-26.2008.8.11.0086

APELANTE: EDMILSE MARIA DE MATTOS LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
Edmilse Maria Mattos Luz
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em seu desfavor - e de João Batista de Almeida Filho, que lhes impôs, com fundamento nos artigos 9º, I c/c 12, I, da Lei nº 8.429/1992, as sanções de suspensão dos direitos políticos,
pelo prazo máximo de 8 (oito) anos, multa civil no valor de R$ 10.000,00 (já corrigido na sentença) para cada um dos requeridos, além da proibição de contratar e receber benefícios do poder público, pelo mesmo prazo fixado para a suspensão dos direitos políticos, o que o faço com fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2001 (ID n. 315534970).

Condenou, ainda, os requeridos João Batista de Almeida Filho e Edmilse Maria de Mattos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID n. 315534972) a Apelante defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, à luz da nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, alegando que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2008, a sentença apenas foi proferida em 2025, ultrapassando, portanto, o prazo máximo de oito anos estabelecido na legislação vigente.

Sustenta, ainda, a inépcia da petição inicial, com base no art. 17, § 6º, da mesma lei, por ausência de individualização de conduta, inexistência de indícios mínimos de autoria, má-fé, participação nos fatos narrados e dolo específico, conforme exigência do art. 9º da norma legal.

No mérito, argumenta não haver prática de ato ímprobo, sustentando a atipicidade da conduta imputada.

Afirma que, não houve enriquecimento ilícito, que inexiste prova de dolo ou dano ao erário, e que, à época dos fatos (2006/2007), era comum, sobretudo entre cartórios de pequeno porte, a cessão de estrutura física para lavratura de atos notariais, prática que, segundo a apelante, não era expressamente vedada.

Ressalta que, não assinou escrituras nem participou diretamente dos atos praticados por João Batista de Almeida Filho, sendo descabida a responsabilização.

Alega, também que a reforma da Lei de Improbidade Administrativa exige, para configuração do ilícito, a comprovação concreta de dolo e de finalidade ilícita, o que entende não se verificar nos autos.

Por fim, defende a desproporcionalidade das sanções impostas, por reputá-las excessivas diante das circunstâncias do caso, destacando o decurso do tempo desde a ocorrência dos fatos, a inexistência de vínculo atual com função pública, a ausência de reincidência e a não comprovação de dolo ou prejuízo ao erário.

Requer, portanto, a reforma da sentença para a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a atenuação das penalidades com base no princípio da proporcionalidade e na nova redação do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

Acostou-se no ID n. 315534973 a guia de recolhimento do preparo recursal e, respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do pagamento foi certificada no ID n. 317447365.

A certidão de ID n. 315534975 atesta a tempestividade recursal.

Apesar de devidamente intimado acerca da sentença proferida nestes autos, o corréu João Batista de Almeida Filho deixou transcorrer
in albis
o prazo sem a apresentação de recurso (ID n. 335207378).

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 315534977, pugnando pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 326860396 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, com base no art. 23, §8º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, requerendo, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito.

De início, é oportuno destacar que a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, promoveu profundas alterações no regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, incluindo a previsão expressa de prescrição intercorrente, até então inexistente na redação original da Lei nº 8.429/1992.

A despeito do relevante debate doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade de retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, a controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR), ocasião em que se firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais exclusivamente a partir da publicação da referida lei.

Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado vinculante:

O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Dessa forma, fica afastada qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em relação a ações de improbidade administrativa ajuizadas sob a égide da redação anterior da LIA, como ocorre no caso concreto.

Com efeito, a presente ação foi proposta em
2008
, isto é, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

Assim, nos termos da orientação do STF, inaplicável à hipótese o novo regime prescricional, inclusive no tocante à prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também tem reiteradamente afastado a aplicação retroativa das regras prescricionais da nova LIA, conforme se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 8º, 11, 371, 372, II, E 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Rever o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da presença de elemento doloso, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, bem como acerca da proporcionalidade das sanções impostas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei n. 14.230/2021, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão gera
l.

VI - Reconhecido o elemento subjetivo doloso, não há que se falar em aplicação retroativa da nova redação da Lei n. 8.429/1992, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2035643 SP 2022/0132327-3, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/5/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2023). [Destaquei]

Por fim, salienta-se que a discussão quanto à existência ou não de dolo específico, embora aventada pela Apelante, não repercute na análise da prescrição intercorrente, pois refere-se ao mérito da demanda e será enfrentada oportunamente.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a exordial não teria individualizado sua conduta nem demonstrado de forma suficiente o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, em especial o dolo específico, exigido para a tipificação do enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da Lei nº 8.429/1992.

Todavia, a preliminar não comporta acolhimento.

A alegação de ausência de dolo específico confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, demandando exame do contexto fático-probatório, o que impede sua apreciação autônoma em sede preliminar.

Além disso, verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos legais exigidos pelo art. 319 do CPC, bem como pelo art. 17, § 6º, da LIA, uma vez que descreve com clareza os fatos reputados ímprobos, delimita os agentes envolvidos e expõe os fundamentos jurídicos da pretensão, permitindo à parte demandada a ampla defesa e o exercício do contraditório.

Conforme consta da narrativa inicial, devidamente instruída com documentos, a Apelante, na qualidade de Tabeliã do 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Paraguai/MT, teria ajustado conduta com João Batista de Almeida Filho, Tabelião Substituto de Nova Mutum, para lavratura de escrituras públicas fora dos limites territoriais de sua serventia, mediante captação ativa de clientes naquela comarca, com repasse de percentual sobre os lucros auferidos.

Os elementos indiciários apontados na inicial, incluindo relatório de correição, confissões e documentos administrativos, demonstram, de forma clara e objetiva, a suposta existência de um arranjo voluntário entre os requeridos, que teria resultado em benefício econômico indevido à Apelante.

Tais circunstâncias demonstram que a inicial não se baseia em alegações genéricas, tampouco é omissa quanto à individualização dos fatos imputados à ré.

Ao contrário, a narrativa é precisa quanto à dinâmica da conduta e à suposta vantagem auferida, com apontamento de provas que a instruem e justificaram o prosseguimento da ação.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade formal ou material na peça vestibular que justifique o reconhecimento de inépcia e a discussão sobre a existência ou não de dolo específico será enfrentada na análise do mérito, no momento processual oportuno.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
Edmilse Maria Mattos Luz
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em seu desfavor - e de João Batista de Almeida Filho, que lhes impôs, com fundamento nos artigos 9º, I c/c 12, I, da Lei nº 8.429/1992, as sanções de suspensão dos direitos políticos,
pelo prazo máximo de 8 (oito) anos, multa civil no valor de R$ 10.000,00 (já corrigido na sentença) para cada um dos requeridos, além da proibição de contratar e receber benefícios do poder público, pelo mesmo prazo fixado para a suspensão dos direitos políticos, o que o faço com fundamento no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei nº 14.230/2001 (ID n. 315534970).

Condenou, ainda, os requeridos João Batista de Almeida Filho e Edmilse Maria de Mattos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento do preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Superadas as questões preliminares, já rejeitadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n.
315534590
), que são atribuídas à Apelante a prática de ato de improbidade administrativa consubstanciado em enriquecimento ilícito, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, em razão da suposta atuação deliberada e reiterada fora dos limites de sua competência territorial notarial, em conluio com o corréu João Batista de Almeida Filho, então tabelião substituto do 1º Serviço Notarial da Comarca de Nova Mutum.

Conforme exposto pelo Ministério Público, a Apelante, titular do 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Paraguai/MT, associou-se ao referido corréu com o propósito de burlar a regra de competência territorial estabelecida pela legislação de regência da atividade notarial (notadamente os artigos 9º da Lei nº 8.935/94 e 114 do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso), passando a lavrar escrituras públicas de diversos tipos, como compra e venda, confissão de dívida e hipoteca, para usuários localizados na cidade de Nova Mutum, onde não detinha delegação para atuar.

Narra a inicial que, para viabilizar a prática dos referidos atos ilícitos, o corréu João Batista, se utilizando da estrutura física e institucional do cartório de Nova Mutum, captava os clientes, redigia as minutas e intermediava diretamente a formalização das escrituras em nome da Apelante, recebendo, como contrapartida, uma comissão aproximada de 35% do valor dos emolumentos de cada ato, conforme apurado nos autos do inquérito civil n.º 14/2008.

A Apelante, por sua vez, se valia do aumento expressivo da demanda em sua serventia e da arrecadação indevida de emolumentos para auferir benefício econômico direto, à custa da violação do regime legal da delegação notarial, da usurpação de atribuições de outro serviço público e da quebra da confiança dos administrados no sistema registral.

Tais fatos, segundo a inicial, teriam ocasionado enriquecimento ilícito, caracterizando, sob esse prisma, ato de improbidade administrativa.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa, ao fundamento de que,
o conjunto probatório é incontroverso quanto a associação entre os requeridos João Batista de Almeida Filho e Edmilse Maria de Mattos Luz para burlar a regra de territorialidade pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Paraguai/MT.

Consignou, ainda, que,
o dolo se faz caracterizado pela associação e pagamento de comissão com o objetivo de burlar a regra da territorialidade do serviço notarial, bem como exploração do prestígio dos cargos públicos ocupados, servindo a Administração Pública como meio de satisfação dos interesses particulares dos próprios requeridos João Batista de Almeida Filho e Edmilse Maria de Mattos Luz, mediante enriquecimento ilícito.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à verificação da existência, ou não, de dolo específico apto a caracterizar o ato de improbidade administrativa; da alegada atipicidade da conduta imputada à apelante; e da suposta desproporcionalidade das sanções aplicadas.

Como premissa, convém assentar que, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, o sistema de improbidade administrativa passou a exigir, de forma expressa, a demonstração de conduta dolosa, entendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, não bastando a mera voluntariedade do agente.

Tal orientação foi definitivamente consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral,
no sentido de que
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Como se sabe, o art. 9º da Lei dos Notários e Registradores dispõe expressamente,
o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação
.

Aos discorrer sobre essa vedação, Walter Ceneviva destaca a
mens legis
da norma:

A lei tem o objetivo de impedir solução muito adotada no passado, inspirada às vezes por razões concorrenciais, de modo a permitir que, no regime de trabalho mediante comissão, escrevente ou escreventes se instalassem longe da sede, de maneira a facilitar a captação de clientela
(Lei dos Notários e Registradores Comentada. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 327).

No presente caso, embora a Apelante sustente a inexistência de dolo específico e alegue que os atos imputados não configurariam improbidade administrativa em razão da suposta ausência de finalidade ilícita, a análise minuciosa dos autos revela quadro fático e jurídico absolutamente contrário a tal argumentação.

A prova documental constante nos autos, especialmente os elementos reunidos no inquérito civil nº 14/2008, evidencia de forma clara, objetiva e consistente que a Apelante não apenas detinha plena ciência da ilicitude da conduta perpetrada, como também aderiu ativamente ao seu desenvolvimento.

Não se tratou, portanto, de mera tolerância ou omissão, mas de atuação consciente e deliberada em associação com o corréu João Batista de Almeida Filho, com o propósito específico de burlar, de forma reiterada, os limites territoriais que restringem a atuação notarial à circunscrição definida na delegação pública outorgada.

Tal associação não foi fortuita, tampouco desprovida de benefício pessoal, porquanto restou incontroverso que a Apelante, na condição de delegatária de serviço público, firmou acordo informal com o corréu, no qual este captava usuários em comarca alheia à sua jurisdição, lavrava minutas e providenciava os atos a serem registrados formalmente por ela, fora da sua base territorial legal.

A contrapartida era objetiva, na medida em que a Apelante recebia os emolumentos decorrentes dos atos indevidamente praticados e repassava percentual expressivo, cerca de 35%, ao corréu, criando, com isso, um ciclo de retroalimentação de vantagem econômica recíproca, baseado na fraude à lei e na usurpação de função pública.

Desse modo, a conduta da Apelante não apenas transgrediu o regime jurídico das delegações notariais, mas também subverteu o princípio da legalidade administrativa e rompeu com a confiança institucional que deve nortear os serviços extrajudiciais.

A intencionalidade de alcançar resultado ilícito, consubstanciado no enriquecimento pessoal mediante prática de atos sabidamente ilegais, exsurge de forma incontornável dos próprios fatos e documentos constantes nos autos, não se podendo cogitar, portanto, da ausência de dolo específico.

Assim, ao contrário do que alega a Apelante, há prova suficiente da existência de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, tipificado no art. 9º da LIA, o que justifica a manutenção de sua responsabilização na sentença recorrida.

Conforme precedentes dos tribunais pátrios, a atuação dolosa de delegatário de serviço notarial que manipula sua função pública para auferir vantagem econômica indevida, como se verificou no presente caso, com a prática reiterada de atos notariais fora dos limites territoriais da delegação e o consequente desvio de clientela e emolumentos — não apenas configura o tipo do art. 9º da LIA, como também justifica plenamente a aplicação das sanções legais.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA Nº 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. REJEIÇÃO.
TABELIÃO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE REPASSES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA E DO RECOMPE - RECURSOS DE COMPENSAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º, XI, DA LEI Nº 8.429/92. DOLO. CONFIGURAÇÃO.
PERDA DA DELEGAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. RESSARCIMENTO. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO DO DESFALQUE CAUSADO AO ERÁRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REVISÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989, submetido ao rito da repercussão geral (Tema nº 1.199), entendeu pela irretroatividade das alterações trazidas pela Lei nº 14 .230/21 quanto ao regime prescricional das ações de improbidade administrativa, ainda que não haja trânsito em julgado de sentença condenatória, determinando a incidência das novas normas apenas a contar de sua promulgação.

2. Considerando que a presente demanda fora ajuizada em 18/05/2020, não há que se falar em prescrição intercorrente, porquanto, antes da promulgação da Lei nº 14.230/2021, tal instituto não encontrava previsão na LIA.

3. A partir das alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/21 e do julgamento do Tema nº 1 .199 pelo Supremo Tribunal Federal, para configuração de ato de improbidade administrativa faz-se necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado no dolo para todos os tipos previstos na LIA (art. 9º a 11).

4. A conduta do réu que, na condição de Tabelião de Notas, de forma livre e consciente, deixou de repassar ao Estado os valores relativos à Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ) e ao RECOMPE - Recursos de Compensação, apropriando-se de tais recursos, configura o ato de improbidade administrativa previ sto no art. 9º, XI, da Lei nº 8.429/92.

5. A aplicação de pena de perda da delegação, em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), pelo mesmo fato, não impede a condenação por improbidade, na medida em que vigora o princípio da independência das instâncias. Inteligência da norma inserta no art. 12, caput, da Lei nº 8.429/92.

6. Tendo em vista o forte conteúdo político-penal das gravosas sanções que eventualmente podem ser impostas àquele condenado por improbidade administrativa, ações deste jaez sancionador hão de ser indistintamente irradiadas pela força normativa dos princípios e garantias fundamentais assegurados aos réus no âmbito do direito e do processo penal.

7. Nesse sentido, devolvida a questão quanto à própria existência de tipicidade ao Tribunal, permite-se ao julgador, após confirmar a configuração do ilícito de improbidade e mesmo sem impugnação específica de todas as penas, proceder ao seu reexame, a fim de averiguar se sua natureza e dosagem revelam-se condizentes com o grau de reprovabilidade da conduta, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedada a revisão em prejuízo do réu (pro societate).

8. A simples alegação de ausência de recursos para suportar o ressarcimento não afasta referido dever, na medida em que, em se tratando de ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito, referida medida visa justamente à recomposição do desfalque causado ao erário
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007917820208130151, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 19/12/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/1/2025). [Destaquei]

Por fim, igualmente não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade das sanções aplicadas, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

Isso porque, a conduta imputada revela elevado grau de envolvimento funcional, consciência inequívoca da ilicitude e finalidade econômica deliberada, consubstanciada na associação estável e ajustada com o corréu João Batista de Almeida Filho para burlar reiteradamente a regra de competência territorial dos serviços notariais, em afronta direta à legislação de regência da atividade extrajudicial.

A Apelante, na condição de delegatária de serviço público dotado de fé pública, valeu-se de sua posição institucional para lavrar escrituras públicas fora dos limites de sua delegação, apropriando-se indevidamente da clientela de outra comarca, com incremento artificial da demanda em sua serventia e consequente aumento ilícito de sua arrecadação, circunstância que evidencia, de forma incontestável, a ocorrência de enriquecimento ilícito, nos moldes do art. 9º, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

O pagamento de comissão aproximada de 35% dos emolumentos ao corréu, responsável pela captação dos clientes e intermediação dos atos, reforça o caráter organizado, reiterado e conscientemente fraudulento da conduta, afastando por completo qualquer tentativa de enquadramento do caso como simples irregularidade administrativa ou erro de interpretação normativa.

Nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos, a multa civil fixada em R$ 10.000,00 e a proibição de contratar ou receber benefícios do Poder Público pelo mesmo período revelam-se medidas adequadas, proporcionais e necessárias à reprovação do ilícito praticado, sobretudo porque voltadas não apenas à punição da agente, mas também à proteção da moralidade administrativa e à preservação da credibilidade institucional dos serviços notariais.

A suspensão dos direitos políticos, em particular, mostra-se plenamente justificada, pois impede que agente que instrumentalizou função pública para satisfação de interesses privados volte a exercer influência política durante período razoável, necessário à reafirmação do valor constitucional da probidade administrativa.

De igual modo, a proibição de contratar com o Poder Público possui nítida função preventiva e profilática, ao obstar que a Apelante, que atuou dolosamente em detrimento da legalidade e da moralidade administrativa, continue a se beneficiar, direta ou indiretamente, da estrutura estatal, reafirmando o compromisso do Estado com a ética pública e a integridade institucional.

Ressalte-se, ainda, que, a proporcionalidade das sanções se mostra ainda mais evidente quando considerada a posição estratégica ocupada pela Apelante no sistema registral, o grau de confiança pública inerente à atividade notarial e a relevância social das funções delegadas, que exigem atuação estritamente vinculada à lei e aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Portanto, as penalidades impostas cumprem plenamente sua função constitucional e legal, não apenas no sentido repressivo, mas sobretudo como instrumento de restauração da confiança pública, de prevenção de novas violações e de afirmação da supremacia do interesse coletivo sobre práticas de apropriação privada da função pública.

Não se está diante de mera retribuição sancionatória, mas de verdadeiro imperativo de justiça institucional, indispensável à preservação da higidez do sistema notarial e à efetividade dos princípios que informam o Estado Democrático de Direito.

Assim, não há excesso punitivo a ser reparado, tampouco inadequação na aplicação das sanções ao caso concreto.

Ao contrário, as penalidades foram cuidadosamente dosadas, dentro dos parâmetros legais e constitucionais, e em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, razão pela qual, devem ser integralmente mantidas.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Edemilse Maria de Mattos Luz
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando a relevância dos fatos debatidos nos autos e a inexistência de informações sobre eventual apuração funcional relacionada ao exercício da atividade notarial pela Apelante, encaminhe-se cópia integral dos autos ao Corregedor Geral de Justiça, para ciência e análise quanto à conveniência de adoção de providências no âmbito de sua atribuição institucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026